Tribunal: TJMT
Processo: 1011587-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011587-24.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006778-82.2020.811.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando a ocorrência de omissão na decisão lançada no Recurso de Agravo de Instrumento no 101587-24.2020.811.0000, aviado contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, suspendendo a exigibilidade débito de ISSQN.
Aduz o embargante que não houve manifestação expressa sobre a necessidade de depósito integral e em dinheiro para suspender a exigibilidade do tributo ISSQN, incidente sobre serviços cartorários.
Cita jurisprudência em reforço a sua tese.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos Embargos para sanar o vício mencionado. (Id 48175958)
Intimado, o Embargado apresentou resposta pela rejeição dos aclaratórios. (sic 49863952)
E o relato necessário.
Decido.
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC, só é possível o manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo, portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, da leitura das razões do recurso, verifica-se o caráter infringente, pretendendo o embargante atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o que ficou decidido, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...) 2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a sua rejeição. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1725993 SP 2018/0040434-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)
Com efeito, as questões levantadas no recurso foram enfrentadas pela decisão, restando expressamente consignado o seguinte:
“De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de tutela antecipada recursal.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque, em que pese o meu entendimento lançado em feito semelhante a este, a jurisprudência vem se firmando na inexigibilidade do ISSQN dos Cartórios quando houver a designação de interinos. Vejamos:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. EXIGIBILIDADE DE ISSQN. MUNICÍPIO DE RIO BRANCO E ESTADO DO ACRE. INTERINO. MERO PREPOSTO DO PODER PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, a, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando de unidades extrajudiciais vagas, dispõe o art. 39 da Lei Federal no 8935/94, que ao Poder Judiciário cabe designar o substituto mais antigo – interino – para responder pelo expediente, a fim de continuar a prestação do serviço até que ocorra posse do novo titular por concurso público. 2. O sujeito que exerce a atividade representa o parâmetro para a imunidade descrita no art. 150, VI, a da Constituição Federal e, considerando que o interino de cartório é mero preposto do Poder Judiciário – ou seja, embora não alterada a natureza do serviço prestado, a titularidade resta modificada – configurada a imunidade recíproca em vista do sujeito que exerce a atividade. 3. Apelo desprovido. (TJ-AC - AI: 10015427120198010000 AC 1001542-71.2019.8.01.0000, Relator: Eva Evangelista, Data de Julgamento: 30/04/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2020)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – TITULAR INTERINO – ISSQN – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – RECURSO PROVIDO. 1 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não está condicionada, necessariamente, ao depósito integral do valor cobrado pelo Fisco, na medida em que, nos termos do inciso V, do art. 151 da CNT, a concessão de tutela antecipada em ação judicial também autoriza a suspensão referida. 2 – Havendo de um lado a probabilidade do direito, haja vista que, a partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços. 3 - De outro lado presente se encontra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, em sendo indeferida a tutela de urgência, mantida estará a cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre as atividades exercidas por interino em cartórios e serventias extrajudiciais administrados pelo Poder Público, o que sem sombra de dúvidas ocasionará diversos transtornos e prejuízos à recorrente, impõe-se a concessão da tutela. (TJ-MT - AI: 10090936020188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/12/2019)
RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. OFICIAL DO CARTÓRIO DO 2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL. NÃO RECEBIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 1- De fato, a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém consignou em sua decisão de fls. 112/113 que por meio de serventuário interino, a cobrança de ISS revela-se inexequível, em razão da proteção oriunda da imunidade recíproca estabelecida no Art. 1150, VI da Constituição Federal; 2- Os exercícios fiscais que estiveram sobre a responsabilidade do antigo titular, Sr. Walter Costa. É sabido que os Cartórios Extrajudiciais não detêm personalidade jurídica, por via de consequência não são passíveis de adquirir direitos, nem contrair obrigações. 3- Serventias Extrajudiciais constituem-se unidades administrativas, no exercício de atividades notariais e de registro, não podendo ser confundidas com seus titulares. Estes responsáveis pelas eventuais faltas cometidas e/ou obrigações contraídas durante o período em que estavam à frente de tais serviços. 4- Fatos ocorridos à época que o Sr. Walter Costa era o Oficial Titular do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis da Capital, sendo este, por conseguinte o responsável pelas obrigações tributárias. 5- Existência da Ação de Execução Fiscal no 004116460.2014.814.0301 contra o ex serventuário suso nominado, a qual encontra-se em grau de Apelação, aguardando julgamento. 6- O Supremo Tribunal Federal, ao abordar a imunidade tributária recíproca, invocada por ocasião do julgamento da ADI 3089/DF assentou que o instituto é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, como inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. 7- Deste modo, estando a referida serventia sob responsabilidade de pessoa designada pelo Poder Judiciário, que não possui intuito lucrativo, nem percebeu qualquer remuneração diretamente e especificamente relacionada aos serviços públicos desenvolvidos, não há que se falar em capacidade contributiva, nem mesmo em incidência da exação tributária. 8- Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - Recurso Administrativo: 00015466520198140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2019, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 31/10/2019)
Tais julgados reforçam a tese de imunidade recíproca com relação ao Serventias Extrajudicias que não tenham titular, sendo o interino mero preposto do Estado.
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais, e se provido o recurso terá o Recorrente o seu direito atendido, inexistindo risco na demora do provimento jurisdicional, a justificar a concessão de efeito suspensivo.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, e mantenho integralmente a decisão recorrida.”
De sorte que, as questões trazidas nas razões recursais do agravo de instrumento foram analisadas, de forma não exauriente, considerando a fase inicial do recurso, inexistindo qualquer vício alegado pelo Embargante.
Com efeito, encontra-se devidamente fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão ora impugnado.
Importante consignar, também, que o depósito judicial não é a única causa de suspensão da exigibilidade tributária, e as outras hipóteses são autônomas entre si, tal como elencado no artigo 151 do CTN.
Ademais, a decisão embargada, está em consonância com o entendimento firmado na jurisprudência pátria:
“ISS – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais – Município de Cordeirópolis – Ação anulatória julgada procedente em parte – Hipótese de serviço extrajudicial não provido por concurso – Condição de preposta do Estado da interina responsável, cuja remuneração está limitada ao equivalente a 90,25% dos subsídios dos Ministros do STF, conforme Resolução no 80 do CNJ – Recolhimento aos cofres do Estado da diferença entre as receitas e despesas do Cartório – Não sujeição dos valores respectivos ao ISSQN, no período questionado, por força do que dispõe o art. 150, VI, a da Constituição – Recursos oficial e voluntário, da Municipalidade, não providos.” (TJ-SP - APL: 00012942320128260146 SP 0001294-23.2012.8.26.0146, Relator: Erbetta Filho, Data de Julgamento: 09/03/2017, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2017)
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO MUNICIPIO DE BELÉM. SERVENTIA VAGA. OFICIAL DESIGNADO A TÍTULO PRECÁRIO. NÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA ? ISSQN. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 1- a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém consignou em sua decisão de fls. 43/44 que o Cartório do 3o Ofício de Registro Civil de Nascimento e Óbito de Belém encontra-se vago, tendo a Presidência do TJE/PA designado a Sra. Maria Mattos Rayol dos Santos para responder, a título precário, pela referida serventia, conforme a Portaria no 0565/2004-GP, de 03 de maio de 2004 (fls. 24). 2- O Supremo Tribunal Federal, ao abordar a imunidade tributária recíproca, invocada por ocasião do julgamento da ADI 3089/DF assentou que o instituto é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, como inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. 3- Deste modo, estando a referida serventia sob responsabilidade de pessoa designada, a título precário, pelo Poder Judiciário, que não possui intuito lucrativo, nem percebeu qualquer remuneração diretamente e especificamente relacionada aos serviços públicos desenvolvidos, não há que se falar em capacidade contributiva, nem mesmo em incidência da exação tributária. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - Recurso Administrativo: 00024822720188140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2019, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 04/02/2019)
Dessa forma, inexistindo omissão a ser sanada nos embargos de declaração, verifica-se, claramente, a intenção da Agravante, ora Embargante, de rediscutir a matéria, o que não é possível nesta via.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora